Tribunal: STF
Processo: RE 1346749
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. LEI N. 13.467/2017. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA PARA FIXAR A TESE DA COMPATIBILIDADE DO ART. 791-A, § 4º, DA CLT COM A CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Hipótese em que se discute a possibilidade de condenação da parte reclamante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017. II. Pelo prisma da transcendência, trata-se de questão jurídica nova, uma vez que se refere à interpretação da legislação trabalhista (art. 791-A, § 4º, da CLT), sob enfoque em relação ao qual ainda não há jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho ou em decisão de efeito vinculante no Supremo Tribunal Federal. Logo, reconheço a transcendência jurídica da causa (art. 896-A, § 1º, IV, da CLT). III. Trata-se de discussão acerca da compatibilidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, que prevê a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com as garantias constitucionais da isonomia, do acesso à justiça e da assistência judiciária gratuita e integral prestada pelo Estado. IV. Nos termos do art. 791-A, § 4º, da CLT, só será exigido do beneficiário da justiça gratuita o pagamento de honorários sucumbenciais caso ele tenha obtido, neste ou em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Do contrário, a obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade por 2 (dois) anos, extinguindo-se após o transcurso desse prazo. V. Ao impor o pagamento de honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita, o legislador restabeleceu o equilíbrio processual entre as partes litigantes, deixando claro o seu objetivo de responsabilizar as partes pelas escolhas processuais, bem como desestimular lides temerárias. VI. No caso, a reclamação trabalhista foi ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017, motivo pelo qual deve ser aplicado o disposto no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça. Incólume o art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, da CF/88. VII. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento” (fl. 11, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o caput, o § 2º e os incs. XXXV, LV, LIV, LXXIV e LXXVII do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que “as discussões trazidas no presente feito não se tratam daquelas discutidas nos autos da ADI 5766, razão pela qual não há que se falar em suspensão do presente feito” (fl. 1, e-doc. 106).
    Assinala que “à recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, mas referidos benefícios encontraram-se limitados, pela v. decisão recorrida, com fundamento na Lei 13.467/17, ainda que seu texto não obedeça comando superior previsto nas Convenções Internacionais acima delimitadas” (fl. 3, e-doc. 106). 
    Assevera que, “mesmo beneficiária da justiça gratuita, a recorrente foi condenada em honorários de sucumbência, com fulcro no art. 791-A, da CLT, com redação trazida pela Lei 13.467/17, ao arrepio das regras de caráter constitucional (em razão do ignorado art. 5º, § 2º) previstas nas Convenções 144 e 154 da OIT” (fl. 3, e-doc. 106).
    Ressalta que a “decisão proferida pelo C. TST ofendeu o disposto no art. 5º, § 2º, da Magna Carta, por entender que lei infraconstitucional (Lei 13.467/17) seria a mais acertada para o caso em apreço, ainda que em sentido contrário à ordem constitucional” (fl. 5, e-doc. 106).
    Sustenta que, “ao impor à reclamante o pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que a ele tenha sido conferido os benefícios da Justiça Gratuita, como fez a Lei 13.467/2017, por meio das alterações na CLT aqui discutidas, data maxima venia, além de atacar os salários do trabalhador (artigo 7º, X, CF), cria embaraços, para muitos barreiras intransponíveis, para o acesso ao Judiciário (artigo 5º, XXXV), ferindo de morte o art. 5º, incisos LXXIV e LXXVII, da Constituição Cidadã ” (fls. 7-8, e-doc. 106). 
    Pondera que “a condenação da Recorrente/Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios a serem descontados de seus créditos afronta direta e literalmente os incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da CR/88” (fl. 8, e-doc. 106).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para cassar a v. decisão proferida pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, nos moldes aqui tratados, concedendo amplamente à recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do pagamento dos honorários de sucumbência, ou, sucessivamente, que seja declarada a condição suspensiva do pagamento da referida verba” (fl. 9, e-doc. 106).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Na espécie vertente, ao analisar a controvérsia sobre condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei n. 13.467/2017, o Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “Como se observa, a Corte Regional manteve a sentença em que se condenou a parte Reclamante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (…)
    Pelo prisma da transcendência, trata-se de questão jurídica nova, uma vez que se refere à interpretação da legislação trabalhista (art. 791-A, § 4º, da CLT) sob enfoque em relação ao qual ainda não há jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho ou em decisão de efeito vinculante no Supremo Tribunal Federal. Logo, reconheço a transcendência jurídica da causa (art. 896-A, § 1º, IV, da CLT). 
    Trata-se de discussão acerca da compatibilidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, que prevê a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com as garantias constitucionais da isonomia, do acesso à justiça e da assistência judiciária gratuita e integral prestada pelo Estado. 
    A Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), com o objetivo de inibir lides temerárias, introduziu o art. 791-A na CLT, que tem a seguinte redação: 
    ‘Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. § 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. § 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: 
    I - o grau de zelo do profissional; 
    II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; 
    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
    § 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. 
    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.’
    Por sua vez, o Pleno desta Corte Superior, diante das alterações processuais promovidas pela Lei nº 13.467/2017 e visando conferir segurança jurídica ao jurisdicionado, editou a Instrução Normativa nº 41/2018, cujo art. 6º dispõe que: 
    ‘Art. 6º Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017). Nas ações propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nos 219 e 329 do TST.’
    Nos termos do art. 791-A, § 4º, da CLT, só será exigido do beneficiário da justiça gratuita o pagamento de honorários sucumbenciais caso ele tenha obtido, neste ou em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Do contrário, a obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade por 2 (dois) anos, extinguindo-se após o transcurso desse prazo. 
    Ademais, ao impor o pagamento de honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita, o legislador restabeleceu o equilíbrio processual entre as partes litigantes, deixando claro o seu objetivo de responsabilizar as partes pelas escolhas processuais, bem como desestimular lides temerárias. 
    Assim, a imposição de honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita não ofende o art. 5º, caput, XXXV e LXXIV, da CF/88. (…)
    No caso, a reclamação trabalhista foi ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017, motivo pelo qual deve ser aplicado o disposto no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça” (fls. 12-19, vol. 104).
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.467/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Honorários sucumbenciais. Pedido de dispensa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.249.669-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.206.370-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 635.976-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2018).
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Honorários advocatícios sucumbenciais. Defensoria pública. Litígio com ente federado diverso daquele ao qual se vincula. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na possibilidade de condenação de ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso. 2. Matéria distinta daquela tratada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), na qual se discute o pagamento de honorários à defensoria pública em litígio com o ente público ao qual vinculada. 3. Ausência de repercussão geral” (ARE n. 1.217.850-RG, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 10.12.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora